Tribunal: TJES
Processo: 5007465-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007465-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ESGOTO EM REDE PLUVIAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS. CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA TITULAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação anulatória, mantendo o auto de infração ambiental nº 8270762/2018 lavrado pelo Município de Serra.

2. A apelante sustenta sua ilegitimidade e a violação ao princípio da intranscendência das penas, alegando que a execução e operação do serviço de esgotamento sanitário foram transferidas à concessionária Serra Ambiental S.A. por contrato, sendo a responsabilidade administrativa de natureza subjetiva.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a titular do contrato de concessão (CESAN) pode ser responsabilizada administrativamente por dano ambiental decorrente de extravasamento de esgoto em rede operada exclusivamente por concessionária subcontratada (Serra Ambiental S.A.), à luz da teoria da culpabilidade e do princípio da intranscendência das penas.

III. Razões de Decidir
4. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e orienta-se pela teoria da culpabilidade, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do infrator e o nexo causal, distinguindo-se da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva. 5. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), a sanção administrativa deve recair estritamente sobre o transgressor, ou seja, aquele que materialmente operava o sistema no momento do evento danoso. 6. O Contrato de Concessão Administrativa nº 034/2014 transfere a ampliação, manutenção e operação do sistema à Serra Ambiental S.A., alocando a esta a responsabilidade exclusiva pelos riscos e danos ambientais decorrentes da prestação do serviço. 7. Inexiste nos autos prova de conduta comissiva ou de culpa in vigilando direta da apelante, uma vez que o evento decorreu de extravasamento de rede operada por terceiros, o que afasta a validade da autuação em face da titular da concessão.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido. 9. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente. 2. A sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular de contrato de concessão, em observância ao princípio da intranscendência das penas, quando o serviço é operado exclusivamente por concessionária subcontratada sem prova de culpa da titular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; Lei Municipal nº 2.199/1999; Lei Municipal nº 4.010/2013; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2019; TJES, AC nº 5007456-64.2023.8.08.0048, Rel. Des. Robson Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 01/04/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente Des. Júlio César C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, ver reformada a sentença (Id. 16858521) que, em sede de ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o auto de infração ambiental n.º 8270762/2018 lavrado pelo Município de Serra.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade para responder pela multa administrativa ambiental, alegando que a responsabilidade pela prestação direta dos serviços de esgotamento sanitário pertence à concessionária Serra Ambiental S.A.; (ii) a multa ambiental imposta viola o princípio da intranscendência das penas, uma vez que a responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação de culpa ou dolo do transgressor (responsabilidade subjetiva), diferentemente da responsabilidade civil ambiental.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 16858527).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 1° de dezembro de 2025.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se
de
a
pelação cível
por meio d
a
qual pretende,
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
,
ver reformada a sentença (Id. 16858521) que, em sede de
a
ção
a
nulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o auto de infração ambiental n.º 8270762/2018 lavrado pelo
Município de Serra
.

I
rresignad
a
,

a

a
pel
ante

sustenta
, em síntese:
(
i
)
ilegitimidade para responder pela multa administrativa ambiental, alegando que a responsabilidade pela prestação direta dos serviços de esgotamento sanitário pertence à concessionária
Serra Ambiental S.A.
; (ii) a multa ambiental imposta viola o princípio da intranscendência das penas, uma vez que a responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação de culpa ou dolo do transgressor (responsabilidade subjetiva), diferentemente da responsabilidade civil ambiental.

Contrarrazões
pelo desprovimento (
Id. 16858527
).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento os membros desse colendo Colegiado, ilustre Procuradora de Justiça, colegas advogados, partes, serventuários e demais presentes.

Excelência, atendendo ao pedido do eminente Presidente, irei direto ao ponto e serei bastante breve.

Então, represento os interesses da CESAN, que aqui está na posição de apelante e é autora da ação de origem.

O caso aqui, qual é, Excelência? Em 2022, a CESAN foi autuada pelo Município de Serra em razão de um extravasamento de esgoto, vazamento de esgoto. Então ela foi autuada em 2022. Uma sanção, uma multa administrativa de um valor relativamente elevado.

Qual que é a questão? Essa autuação, essa multa é de 2022. Desde 2014 o serviço de saneamento básico no Município de Serra não é realizado pela CESAN, mas, sim, por outra empresa, pela Serra Ambiental, em razão de um contrato de consórcio.

Então, não é a CESAN quem atua diretamente nesse caso, mas a Serra Ambiental. Por força do contrato de consórcio, a responsabilidade por esse tipo de atuação não é da CESAN, mas, sim, da concessionária da Serra Ambiental.

Mas, independentemente do contrato, o que é muito importante que fique claro aqui, excelência, a gente não está falando de responsabilidade civil por reparação de danos ambientais, caso em que a responsabilidade é objetiva.; aqui estamos falando de responsabilidade administrativa, de natureza sancionatória. Aplicação de uma sanção administrativa em razão de uma infração de natureza ambiental. E a responsabilidade em razão para aplicação de sanções, ela é apenas e sempre de natureza subjetiva. Eu não posso aplicar uma sanção senão há uma conduta que atraia a aplicação dessa sanção.

Podemos dar aplicação aqui, eminente Relator e excelências, ao princípio da intranscendência das penas, previsto no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado.

Para resumir essas questões, houve muitas multas aplicadas em desfavor da CESAN pelo Município de Serna, houve um ajuizamento de um número grande de ações pela CESAN contra o município de Serra, e agora essas causas estão chegando ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça tem, em diversos precedentes recentes, dado provimento a recursos da CESAN, acolhido recursos da CESAN.

Então, menciono, por exemplo, um julgamento que ocorreu aqui nessa egrégia Primeira Câmara, em 5 de maio de 2025, de Relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que, em resumo, diz em favor da CESAN: A responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil, é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do infrator para imposição de penalidades.

Na semana passada, excelências, a Quarta Câmara Cível, em um julgado de relatoria do eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento a uma Apelação da CESAN num caso idêntico, apelação nº 507456-64.2023, e o que disse sua excelência, Desembargador Robson Albanez: A sanção administrativa deve recair pessoalmente sob o infrator, em observância ao princípio da intranscendência da pena, aplicável também à esfera administrativa sancionadora. O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental atribui à operadora, leia-se a Serra Ambiental, a responsabilidade civil e criminal por danos, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fim de responsabilidade administrativa. Não há prova de que a apelante, CESAN, tenha praticado diretamente o lançamento de esgoto ou concorrido culposamente para o evento.

Também, recentemente, a Quarta Câmara, em um voto do eminente Desembargador Arthur, votou no mesmo sentido, Apelação nº 5004823-80.

Excelências, em resumo, não se pode permitir, data máxima vênia, que a CESAN seja sancionada, aplicada uma penalidade por um ato que ela não cometeu; entendimento esse que vem sendo adotado, felizmente e mais recentemente, por esse egrégio Tribunal de Justiça.

Em razão disso, requeremos o provimento do Recurso da CESAN para que seja julgado procedente a demanda e, portanto, anulado o auto de infração e multa aplicada em desfavor da apelante.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade da
Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN,
pela autuação ambiental consubstanciada no Auto de Infração n.º 8270762/2018, lavrado pelo
Município de Serra
em razão do lançamento irregular de efluentes
na rede pluvial.

A questão principal reside em definir se há nexo causal entre o dano ambiental constatado e a atividade de saneamento básico prestada pela apelante, bem como se a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva ou objetiva, no contexto da responsabilização pelo evento descrito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que
a recorrente está com razão ao salientar que
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil, possui caráter subjetivo, exigindo-se, para
a
configuração, a comprovação de dolo ou culpa, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano.

Nesse sentido,
a Corte Superior
firmou entendimento de que
“a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade.”
(EREsp 1.318.051/RJ).

Logo
, é necessário que se demonstre, de forma inequívoca, que o alegado transgressor atuou de forma dolosa ou culposa, resultando no dano ambiental.

Ainda assim, n
o caso, deve ser mantido o julgamento de improcedência da pretensão anulatória, uma vez que a apelante não produziu qualquer prova robusta capaz de corroborar com a alegação de que o lançamento de esgoto fora causado por ligações clandestinas feitas por terceiros, moradores da localidade.

Além disso, deve-se observar que a Municipalidade autuou a CESAN com fundamento na Lei Municipal n.º 2.199/1999 (Código Municipal de Meio Ambiente), proíbe expressamente o lanamento de esgoto sanitário na rede municipal de drenagem pluvial.

Diante desses elementos, corrobora-se a decisão de primeiro grau, que corretamente entendeu que o ato administrativo de autuação da CESAN goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente” (REsp n. 1.284.069/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/8/2020). 2. Em que pese a alegação da apelante de que o auto de infração ambiental foi lavrado por circunstâncias técnicas ocasionadas por terceiros, a saber os munícipes residentes no local, que efetuaram ligações clandestinas às redes de esgoto, inexiste prova do fato, eis que a CESAN se limitou a anexar à inicial cópias da defesa e do recurso administrativos, tendo requerido o julgamento antecipado sem produção de outras provas. 3. Prevalece, portanto, a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, que atribuiu à CESAN a responsabilidade administrativa subjetiva pelo despejo de efluente doméstico, fato que não foi desconstituído pela apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015077-08.2020.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Aug/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE DEJETOS NA REDE PLUVIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL COMPROVOU O DANO AMBIENTAL. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção. 2. No caso em exame, a Apelante apenas argumenta que sua rede hidrossanitária está em conformidade com as exigências da Companhia Espírito-Santense de Saneamento e que, em virtude disso, não seria possível o descarte irregular de dejetos.
Contudo, não foi acostada aos autos qualquer comprovação nesse sentido, de modo que os seus argumentos são insuficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração.
3. Inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o expert - devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão a origem do vazamento dos dejetos, o projeto da rede hidrossanitária da Apelante e o nexo de causalidade com o dano ambiental, de forma suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame. 4. Quanto à aplicação de advertência antes da pena de multa, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, configurada infração ambiental grave, é possível a aplicação da pena de multa sem a necessidade de prévia imposição da pena de advertência (art. 72 da Lei 9.605/98). (STJ. 1ª Turma. REsp 1.318.051-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/3/2015 - Info 561). 5. A multa de R$ 17.500,00 está proporcional e razoável ao caso concreto, não havendo que se falar em redução. 6. Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001608-94.2017.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Apr/2023)

Portanto, o descumprimento desse dever de vigilância e a ausência de medidas adequadas para impedir o lançamento de esgoto, caracterizam a conduta omissiva, atraindo a responsabilidade administrativa subjetiva.

D
iante da inexistência de provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e considerando que a CESAN não conseguiu desconstituir os fundamentos da autuação, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para analisar detidamente a controvérsia, em especial frente às balizas da responsabilidade administrativa ambiental e à delegação da prestação do serviço de saneamento no Município da Serra, e após me debruçar sobre o caderno processual, peço a máxima vênia para instaurar a divergência.

Acompanho o e. Relator em sua premissa jurídica fundamental: a responsabilidade administrativa ambiental – que dá lastro à imposição de multas e sanções pelo Poder Público – possui natureza eminentemente subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do infrator, distanciando-se da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva (teoria do risco integral). A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido (EREsp 1.318.051/RJ).

Contudo, divirjo quanto à aplicação dessa premissa à moldura fática do presente caso e à conclusão a que chegou o ilustre Relator. O e. Relator fundamentou a manutenção da multa sob o argumento de que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) não teria logrado êxito em comprovar que o vazamento de esgoto na rede pluvial decorreu de ligações clandestinas de terceiros, imputando à apelante uma conduta omissiva por falha no dever de vigilância. Ocorre que a tese defensiva da CESAN, desde a via administrativa e em suas razões de apelação, não se fia unicamente na culpa de terceiros moradores, mas sim na transferência contratual e legal da execução e operação do serviço de esgotamento sanitário à Concessionária Serra Ambiental S/A.

Restou incontroverso nos autos que a CESAN firmou com a empresa Serra Ambiental S/A o Contrato de Concessão Administrativa n.º 034/2014. O objeto de tal avença é a ampliação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Serra. Mais do que isso, as cláusulas 14.2 e 14.3.19 do referido contrato alocam à Concessionária Serra Ambiental a responsabilidade exclusiva pelos riscos inerentes à prestação do serviço, inclusive a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais. Vejamos:

Cláusula 14.2: “
A Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à presente Concessão Administrativa, excetuados aqueles em que o contrário resulte expressamente deste Contrato e seus Anexos
”.

Cláusula 14.3.19: “
A Concessionária é responsável, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos, sendo que a ocorrência dos fatos previstos não ensejará a recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato: [...] 14.3.19. Responsabilidade civil e criminal por danos ambientais causados pela Concessionária
”.

Neste caso, se partimos da premissa de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e orientada pela teoria da culpabilidade, atrai-se a incidência do princípio da intranscendência das penas (art. 5º, XLV, da Constituição Federal). A sanção punitiva do Estado deve recair estritamente sobre o transgressor, ou seja, aquele que materialmente operava o sistema com dolo ou culpa no momento do evento danoso. Se a manutenção da rede, sua fiscalização direta e a operação das estações estão submetidas à Serra Ambiental S/A por força de delegação contratual chancelada pelo Poder Público, não há espaço legal para aplicar uma sanção administrativa à CESAN de forma reflexa.

Pondero, por fim, que não há prova nos autos de conduta comissiva ou de
culpa in vigilando
direta da CESAN que justifique a imposição da pena administrativa, cuja materialidade, frise-se, decorreu de extravasamento de rede operada por terceiros.

Diante do exposto, pedindo redobrada vênia ao eminente Relator, VOTO por
CONHECER
da Apelação Cível e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 8270762/2018.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Eminente Presidente, pela ordem.

Em se tratando de julgamento ampliado, gostaríamos de utilizar a prerrogativa do art. 942 do CPC e realizar nova sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Vossa excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FERREIRA SIQUEIRA:-

Boa tarde a todos, cumprimento os eminentes membros dessa colenda da Câmara, ilustre Procuradora de Justiça, nobres colegas advogados, eventuais partes aqui presentes e serventuários.

Eminente Presidente, vou me permitir ser breve, porque acredito que o caso, sim, me permita fazer.

Represento aqui os interesses da CESAN, que é a parte autora na Ação de origem, e aqui está na qualidade de apelante.

Qual é o caso que está sendo julgado aqui, excelências?

Em 2022, a CESAN foi autuada pelo Município da Serra pela prática da infração ambiental de extravasamento de esgoto.

A questão fundamental aqui é a seguinte: desde o ano de 2014 o serviço de saneamento básico no município da Serra não é exercido pela CESAN, mas por uma outra empresa, que é a empresa chamada Serra Ambiental. Isso em razão de um contrato de concessão que é autorizado por uma lei municipal, a Lei Municipal 4.010, de 2013, cujo artigo 4º, parágrafo 1º, autoriza a CESAN a fazer essa subcontratação e, por força desse contrato, a concessionária, no caso a Serra Ambiental, expressamente isenta a CESAN de qualquer responsabilidade pela execução dos serviços operacionais de tratamento de esgoto, de tratamento de águas no município da Serra.

Excelências, para além desse contrato, temos aqui uma outra questão de direito, e esse aqui é o ponto principal da minha sustentação e, também, da nossa tese jurídica que foi aventada no Recurso de Apelação.

Não estamos tratando aqui de responsabilidade civil por danos ambientais, estamos tratando aqui de responsabilidade administrativa ambiental.

E se tratando de direito administrativo sancionador, a responsabilidade é sempre subjetiva e pessoal. Subjetiva e pessoal. O que significa dizer que não se pode aplicar uma sanção ao agente que não praticou uma conduta infracional. E como eu já disse mais cedo, o contrato de concessão entre a CESAN e a Serra Ambiental, autorizado por lei municipal, transfere para a Serra Ambiental a execução de todos os serviços de tratamento de esgoto no município da Serra.

Excelências, temos aqui uma possibilidade de aplicação do princípio da intranscendência das penas que está previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado.

Essa questão, eminentes Desembargadores, já apareceu no tribunal, já veio para deliberação desse Tribunal em outras oportunidades. Inclusive, há um precedente formado nessa Primeira Câmara Cível, de relatoria da eminente Desembargadora Marianne Júdice, na Apelação e Remessa Necessária nº 0028316-55.2015.8.08.0048, peço vênia aos senhores para ler um trecho da ementa que diz: a responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil, é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa do infrator para a imposição de penalidades.

Cito agora outros dois precedentes, esses oriundos da Quarta Câmara Cível, inclusive, fiz sustentação nesta Câmara mais cedo, hoje, também, sobre a mesma questão, a mesma questão jurídica sendo discutida pela mesma aplicação de autuação do município da Serra em face da CESAN. Cito aqui a Apelação Cível nº 5007456-64.2023, de Relatoria Desembargador Robson Albanez, peço vênia para ler um trecho da Ementa que diz: o contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S.A., atribui a operadora a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa. Mais adiante: a sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular de contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa. A ausência de participação ou culpa da titular do contrato afasta a validade de ato de infração fundado em conduta praticada exclusivamente por concessionária operadora.

Precedente, também, de lavra Desembargador Arthur Neiva, também da Quarta Câmara, tem um voto, sua excelência deu um voto, também, no mesmo sentido deste precedente do Desembargador Robson que eu acabei de comentar para vossas excelências.

Então, em resumo, eminentes Desembargadores, o que defendemos aqui como tese principal é que não se pode permitir, data máxima vênia, que a CESAN seja sancionada por uma infração ambiental que ela não cometeu. E esse entendimento, felizmente, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal em precedentes desta Primeira Câmara Cível e, também, em precedentes da Quarta Câmara Cível.

Com base nessas razões, estamos pedindo o provimento do Recurso da CESAN para julgar procedente a demanda e anular o auto de infração lavrado em desfavor da apelante.

Pela atenção, muito obrigado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, após analisar detidamente os autos, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, bem como ao preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que o acompanhou, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 8270762/2018 e, consequentemente, dar provimento ao recurso interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Por ser oportuno, saliento que o entendimento delineado no voto divergente já fora acolhido pela 4ª Câmara Cível deste sodalício, quando do julgamento da Apelação Cível nº 5007456-64.2023.8.08.0048,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ESGOTO SEM TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DA TITULAR DO CONTRATO DE CONCESSÃO. INFRAÇÃO PRATICADA POR OPERADORA TERCEIRIZADA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração nº 8273348/2023, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a legitimidade da autuação e da multa aplicada pelo Município de Serra em razão de lançamento de esgoto sem tratamento. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de dolo ou culpa e afirma que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre a concessionária Serra Ambiental S/A, operadora do sistema de esgotamento sanitário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a titular de contrato de concessão administrativa pode ser responsabilizada por infração ambiental decorrente de lançamento de esgoto sem tratamento praticado por concessionária subcontratada, considerando a natureza da responsabilidade administrativa ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, enquanto a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.318.051/RJ. A sanção administrativa deve recair pessoalmente sobre o infrator, em observância ao princípio da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), aplicável também à esfera administrativa sancionadora. O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S/A atribui à operadora a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa. Não há prova de que a apelante tenha praticado diretamente o lançamento de esgoto ou concorrido culposamente para o evento, ocorrido na operação do sistema pela concessionária terceirizada. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, desde que comprovado dolo ou culpa. A imputação da infração a titular do contrato, por conduta praticada exclusivamente por terceiro, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente. A sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular de contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa. A ausência de participação ou culpa da titular do contrato afasta a validade de auto de infração fundado em conduta praticada exclusivamente por concessionária operadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 9.605/1998, art. 72, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2019, DJe 12/06/2019; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014; TJES, AC nº 0002265-36.2017.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0016063-30.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05/04/2022. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5007456-64.2023.8.08.0048; Relator: Des. Robson Albanez; Sessão julgamento: 01 de abril de 2026).

Registro ainda, que esta colenda 1ª Câmara Cível, em sessão ocorrida em 28 de abril do corrente ano, adotou o mesmo entendimento ao julgar a Apelação Cível nº 5004964-02.2023.8.08.0048.

Apesar de ainda não ter ocorrido a publicação do respectivo acórdão, destaco que na ocasião restou procedida a anulação de outro auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra (SEMMA) em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, por extravasamento de esgoto da rede coletora que veio atingir a rede de drenagem pluvial, ao reconhecer a ilegitimidade dela para responder pelo fato gerador da penalidade imputada.

Nessa quadra, transcrevo a seguinte certidão de julgamento:

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

07ª Sessão Ordinária Presencial

Órgão: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Processo: 5004964-02.2023.8.08.0048

Relator: JANETE VARGAS SIMOES

Data: 29 de abril de 2026

Órgão Julgador Vencedor: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: [Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Relator), Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal), Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)]

Decisão:
À unanimidade, acolher a preliminar
ex officio
para anular a sentença e julgar procedente a ação autoral, nos termos do voto da Relatora
.

Destarte, mas não sem antes rogar vênia novamente aos preclaros Desembargadores que votaram em sentido contrário,
manifesto minha integral concordância com o voto do ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Após análise dos autos, pedindo vênia ao ilustre relator, entendo por ACOMPANHAR a divergência inaugurada pelo Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, no sentido de "CONHECER da Apelação Cível e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 8270762/2018".

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5007465-26.2023.8.08.0048

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos presentes autos para analisar detidamente a controvérsia, em especial frente às balizas da responsabilidade administrativa ambiental e à delegação da prestação do serviço de saneamento no Município da Serra, e após me debruçar sobre o caderno processual, peço a máxima vênia para instaurar a divergência.

Acompanho o e. Relator em sua premissa jurídica fundamental: a responsabilidade administrativa ambiental – que dá lastro à imposição de multas e sanções pelo Poder Público – possui natureza eminentemente subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa do infrator, distanciando-se da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva (teoria do risco integral). A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido (EREsp 1.318.051/RJ).

Contudo, divirjo quanto à aplicação dessa premissa à moldura fática do presente caso e à conclusão a que chegou o ilustre Relator. O e. Relator fundamentou a manutenção da multa sob o argumento de que a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) não teria logrado êxito em comprovar que o vazamento de esgoto na rede pluvial decorreu de ligações clandestinas de terceiros, imputando à apelante uma conduta omissiva por falha no dever de vigilância. Ocorre que a tese defensiva da CESAN, desde a via administrativa e em suas razões de apelação, não se fia unicamente na culpa de terceiros moradores, mas sim na transferência contratual e legal da execução e operação do serviço de esgotamento sanitário à Concessionária Serra Ambiental S/A.

Restou incontroverso nos autos que a CESAN firmou com a empresa Serra Ambiental S/A o Contrato de Concessão Administrativa n.º 034/2014. O objeto de tal avença é a ampliação, manutenção e operação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Serra. Mais do que isso, as cláusulas 14.2 e 14.3.19 do referido contrato alocam à Concessionária Serra Ambiental a responsabilidade exclusiva pelos riscos inerentes à prestação do serviço, inclusive a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais. Vejamos:

Cláusula 14.2: “
A Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à presente Concessão Administrativa, excetuados aqueles em que o contrário resulte expressamente deste Contrato e seus Anexos
”.

Cláusula 14.3.19: “
A Concessionária é responsável, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos, sendo que a ocorrência dos fatos previstos não ensejará a recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato: [...] 14.3.19. Responsabilidade civil e criminal por danos ambientais causados pela Concessionária
”.

Neste caso, se partimos da premissa de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e orientada pela teoria da culpabilidade, atrai-se a incidência do princípio da intranscendência das penas (art. 5º, XLV, da Constituição Federal). A sanção punitiva do Estado deve recair estritamente sobre o transgressor, ou seja, aquele que materialmente operava o sistema com dolo ou culpa no momento do evento danoso. Se a manutenção da rede, sua fiscalização direta e a operação das estações estão submetidas à Serra Ambiental S/A por força de delegação contratual chancelada pelo Poder Público, não há espaço legal para aplicar uma sanção administrativa à CESAN de forma reflexa.

Pondero, por fim, que não há prova nos autos de conduta comissiva ou de
culpa in vigilando
direta da CESAN que justifique a imposição da pena administrativa, cuja materialidade, frise-se, decorreu de extravasamento de rede operada por terceiros.

Diante do exposto, pedindo redobrada vênia ao eminente Relator, VOTO por
CONHECER
da Apelação Cível e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 8270762/2018.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Cinge-se a controvérsia a definir a responsabilidade da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, pela autuação ambiental consubstanciada no Auto de Infração n.º 8270762/2018, lavrado pelo Município de Serra em razão do lançamento irregular de efluentes na rede pluvial.

A questão principal reside em definir se há nexo causal entre o dano ambiental constatado e a atividade de saneamento básico prestada pela apelante, bem como se a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva ou objetiva, no contexto da responsabilização pelo evento descrito.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente está com razão ao salientar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a responsabilidade administrativa ambiental, diferentemente da responsabilidade civil, possui caráter subjetivo, exigindo-se, para a configuração, a comprovação de dolo ou culpa, bem como o nexo causal entre a conduta e o dano.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou entendimento de que “a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade.” (EREsp 1.318.051/RJ).

Logo, é necessário que se demonstre, de forma inequívoca, que o alegado transgressor atuou de forma dolosa ou culposa, resultando no dano ambiental.

Ainda assim, no caso, deve ser mantido o julgamento de improcedência da pretensão anulatória, uma vez que a apelante não produziu qualquer prova robusta capaz de corroborar com a alegação de que o lançamento de esgoto fora causado por ligações clandestinas feitas por terceiros, moradores da localidade.

Além disso, deve-se observar que a Municipalidade autuou a CESAN com fundamento na Lei Municipal n.º 2.199/1999 (Código Municipal de Meio Ambiente), proíbe expressamente o lanamento de esgoto sanitário na rede municipal de drenagem pluvial.

Diante desses elementos, corrobora-se a decisão de primeiro grau, que corretamente entendeu que o ato administrativo de autuação da CESAN goza de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente” (REsp n. 1.284.069/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 28/8/2020). 2. Em que pese a alegação da apelante de que o auto de infração ambiental foi lavrado por circunstâncias técnicas ocasionadas por terceiros, a saber os munícipes residentes no local, que efetuaram ligações clandestinas às redes de esgoto, inexiste prova do fato, eis que a CESAN se limitou a anexar à inicial cópias da defesa e do recurso administrativos, tendo requerido o julgamento antecipado sem produção de outras provas. 3. Prevalece, portanto, a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, que atribuiu à CESAN a responsabilidade administrativa subjetiva pelo despejo de efluente doméstico, fato que não foi desconstituído pela apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015077-08.2020.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Aug/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE DEJETOS NA REDE PLUVIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL COMPROVOU O DANO AMBIENTAL. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção. 2. No caso em exame, a Apelante apenas argumenta que sua rede hidrossanitária está em conformidade com as exigências da Companhia Espírito-Santense de Saneamento e que, em virtude disso, não seria possível o descarte irregular de dejetos.
Contudo, não foi acostada aos autos qualquer comprovação nesse sentido, de modo que os seus argumentos são insuficientes para afastar a presunção de veracidade do auto de infração.
3. Inexistem máculas na produção da prova pericial, tendo o expert - devidamente habilitado e qualificado para o encargo - respondido aos quesitos e apontado com exatidão a origem do vazamento dos dejetos, o projeto da rede hidrossanitária da Apelante e o nexo de causalidade com o dano ambiental, de forma suficiente ao convencimento do juízo de origem, conforme fundamentado na sentença sob exame. 4. Quanto à aplicação de advertência antes da pena de multa, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, configurada infração ambiental grave, é possível a aplicação da pena de multa sem a necessidade de prévia imposição da pena de advertência (art. 72 da Lei 9.605/98). (STJ. 1ª Turma. REsp 1.318.051-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/3/2015 - Info 561). 5. A multa de R$ 17.500,00 está proporcional e razoável ao caso concreto, não havendo que se falar em redução. 6. Recurso conhecido e improvido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001608-94.2017.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Apr/2023)

Portanto, o descumprimento desse dever de vigilância e a ausência de medidas adequadas para impedir o lançamento de esgoto, caracterizam a conduta omissiva, atraindo a responsabilidade administrativa subjetiva.

D
iante da inexistência de provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e considerando que a CESAN não conseguiu desconstituir os fundamentos da autuação, deve ser mantida a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

Majoro os honorários em sede recursal em 2%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007465-26.2023.8.08.0048

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

A
PELADO
: MUNIC
Í
PIO DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes pares, após analisar detidamente os autos, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, bem como ao preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que o acompanhou, não tenho dúvida em acompanhar integramente o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 8270762/2018 e, consequentemente, dar provimento ao recurso interposto pela
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
.

Por ser oportuno, saliento que o entendimento delineado no voto divergente já fora acolhido pela 4ª Câmara Cível deste sodalício, quando do julgamento da Apelação Cível nº 5007456-64.2023.8.08.0048,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE ESGOTO SEM TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA DA TITULAR DO CONTRATO DE CONCESSÃO. INFRAÇÃO PRATICADA POR OPERADORA TERCEIRIZADA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração nº 8273348/2023, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a legitimidade da autuação e da multa aplicada pelo Município de Serra em razão de lançamento de esgoto sem tratamento. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, ausência de dolo ou culpa e afirma que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre a concessionária Serra Ambiental S/A, operadora do sistema de esgotamento sanitário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a titular de contrato de concessão administrativa pode ser responsabilizada por infração ambiental decorrente de lançamento de esgoto sem tratamento praticado por concessionária subcontratada, considerando a natureza da responsabilidade administrativa ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, enquanto a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e exige comprovação de dolo ou culpa do agente, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.318.051/RJ. A sanção administrativa deve recair pessoalmente sobre o infrator, em observância ao princípio da intranscendência da pena (CF/1988, art. 5º, XLV), aplicável também à esfera administrativa sancionadora. O contrato de concessão celebrado entre a CESAN e a Serra Ambiental S/A atribui à operadora a responsabilidade civil e criminal por danos ambientais, não afastando a necessidade de demonstração de culpa para fins de responsabilização administrativa. Não há prova de que a apelante tenha praticado diretamente o lançamento de esgoto ou concorrido culposamente para o evento, ocorrido na operação do sistema pela concessionária terceirizada. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional, desde que comprovado dolo ou culpa. A imputação da infração a titular do contrato, por conduta praticada exclusivamente por terceiro, viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva e depende da comprovação de dolo ou culpa do agente. A sanção administrativa ambiental deve ser imposta a quem efetivamente praticou ou concorreu para a infração, não se admitindo sua extensão automática a titular de contrato de concessão sem demonstração de conduta culposa. A ausência de participação ou culpa da titular do contrato afasta a validade de auto de infração fundado em conduta praticada exclusivamente por concessionária operadora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; Lei nº 9.605/1998, art. 72, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2019, DJe 12/06/2019; STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014; TJES, AC nº 0002265-36.2017.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, AC nº 0016063-30.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05/04/2022. (TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5007456-64.2023.8.08.0048; Relator: Des. Robson Albanez; Sessão julgamento: 01 de abril de 2026).

Registro ainda, que esta colenda 1ª Câmara Cível, em sessão ocorrida em 28 de abril do corrente ano, adotou o mesmo entendimento ao julgar a Apelação Cível nº 5004964-02.2023.8.08.0048.

Apesar de ainda não ter ocorrido a publicação do respectivo acórdão, destaco que na ocasião restou procedida a anulação de outro auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra (SEMMA) em face da
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, por extravasamento de esgoto da rede coletora que veio atingir a rede de drenagem pluvial, ao reconhecer a ilegitimidade dela para responder pelo fato gerador da penalidade imputada.

Nessa quadra, transcrevo a seguinte certidão de julgamento:

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

07ª Sessão Ordinária Presencial

Órgão: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Processo: 5004964-02.2023.8.08.0048

Relator: JANETE VARGAS SIMOES

Data: 29 de abril de 2026

Órgão Julgador Vencedor: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: [Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Relator), Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal), Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)]

Decisão:
À unanimidade, acolher a preliminar
ex officio
para anular a sentença e julgar procedente a ação autoral, nos termos do voto da Relatora
.

Destarte, mas não sem antes rogar vênia novamente aos preclaros Desembargadores que votaram em sentido contrário,
manifesto minha integral concordância com o voto do ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o qual acompanho em todos os seus termos
.

É como voto.

SESSÃO DO DIA 05/05/26.

Após análise dos autos, pedindo vênia ao ilustre relator, entendo por ACOMPANHAR a divergência inaugurada pelo Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, no sentido de "
CONHECER
da Apelação Cível e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos inaugurais, declarando a nulidade do Auto de Infração n.º 8270762/2018".

É como voto.

ALEXANDRE PUPPIM

DESEMBARGADOR